Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704450-02.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HUMBERTO MARTINS PORTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. excesso de execução. Prejudicialidade externa. Ação Rescisória n 0723087-35.2024.8.07.0000. ADI 7.391/DF. Lei Distrital n. 5.184/13. Dotação orçamentária. Tema 864/STF. Taxa selic. Valor consolidado. Emenda constitucional 113/21. Anatocismo. Inexistência. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento da decisão que homologou os cálculos do credor utilizando IPCA-e para correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios e SELIC a partir de 09/12/2021. II. Questões em discussão 2. (i) Prejudicialidade externa em razão da Ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e ADI n. 7.391/STF da Lei Distrital n. 5.184/13; (ii) Existência de anatocismo pela aplicação cumulativa de dois índices de correção; (iii) Ausência de dotação orçamentária e afronta ao Tema 864/STF; (iv) Excesso na execução. III. Razões de decidir 3. A ação rescisória não foi conhecida, assim como foi negado seguimento à Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/13, ADI 7.391/DF, e o agravo regimental interposto da decisão foi julgado improcedente, não havendo impedimento legal para a continuidade do cumprimento de sentença. 4. A Lei Distrital n. 5.184/2013 concedeu reajuste remuneratório escalonado aos servidores do Distrito Federal, implementável em 2013, 2014 e 2015, situação diversa do Tema 864, em que o STF firmou entendimento da necessária dotação orçamentária em casos de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos; 5. Inexiste o alegado anatocismo, pois a Taxa Selic incidirá sobre o montante do débito de forma única e prospectiva a 09/12/2021, não coincidente com o período anterior em que o débito será corrigido por outros parâmetros. 6. A Emenda Constitucional 113/21determinou a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública. 7. Inexiste excesso de correção, pois a aplicação da taxa SELIC tem incidência prospectiva sobre o montante consolidado até novembro /2021, o que não configura bis in idem de correção monetária, tampouco capitalização de juros. 8. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça determina que o débito deverá ser consolidado até novembro de 2021 com juros e correção monetária e a partir de então, sobre a dívida incidirá somente a taxa SELIC. 9. Os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária encontrando fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988 (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito), devendo, pois, ser aplicadas indistintamente pelos Tribunais inferiores. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei Complementar 101/2000 (LRF), e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a inexigibilidade da obrigação de implementar reajuste remuneratório sem a devida previsão orçamentária e financeira, em afronta às normas que regulam a criação de despesa obrigatória de caráter continuado. b) artigos 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e 4o do Decreto 22.626/1933, e a Súmula 121 do STF, asseverando que há evidente excesso de execução, tendo em vista que foi determinada a incidência da SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Pondera que os juros devem ser calculados na forma simples, sendo vedada a incidência de anatocismo. Aponta contrariedade à tese fixada no tema repetitivo 99 do STJ. Suscita, ainda, afronta aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 169, §1o, inciso I, da Constituição Federal, sustentando a inconstitucionalidade da determinação de pagamento de reajuste remuneratório sem a prévia dotação orçamentária e sem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aponta afronta à tese firmada no Tema 864 da repercussão geral do STF. b) artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, argumentando que a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida configura anatocismo, vedado pela jurisprudência do STF e do STJ. Em adição, fundamenta o recurso também na alínea “d” do permissivo constitucional, argumentando que o acórdão impugnado declarou válida a lei local, sem atentar para sua ineficácia frente à Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal) e que a matéria encerra um conflito federativo. Pede a condenação da recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, no que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de provimento que extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010